Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO CAUSADO AO VEÍCULO DA AUTORA. RÉU REVEL. DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. COMPROVADO. ONUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. DANO MORAL. INDENIZÁVEL. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
Sinopse fática: Restou incontroverso nos autos, inclusive em vista do documento juntado de ID no 126118889, além de toda a documentação colacionada pela autora, que houve danos ao veículo de propriedade da autora causados por empregados da empresa ré quando aquela deixou o carro para ser lavado no estabelecimento desta.

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento: a) do conserto do veículo; b) do aluguel de um veículo; c) da utilização de transporte por aplicativo, além de R$1.000,00 a título de compensação por danos morais. 1.1. Nesta via recursal, o réu requer a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais e materiais. Narra a ausência de comprovação da mácula aos direitos da personalidade da parte apelada. Sustenta que a autora não demonstrou ter sofrido abalo psicológico suficiente que atingisse sua honra objetiva. Alega que a condenação quanto aos danos materiais é desproporcional ao dano causado no veículo da apelada. 1.2. A autora interpôs recurso adesivo para que seja reformada a sentença a fim de que seja majorada a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.
2. O presente caso remete à distribuição do ônus da prova, segundo o qual compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. Dos danos materiais. Do dever de indenizar. Dano comprovado. 3.1. No caso dos autos, a autora juntou o Boletim de Ocorrência, o qual demonstra a dinâmica dos fatos, comprovação material de que deixou o veículo na empresa ré para serviço de limpeza, fotos do veículo antes e depois de ter sido danificado, conversas realizadas com a parte ré, três orçamentos, nota fiscal da reparação do veículo, recibos de gastos com aplicativo de transporte particular no período em que o veículo ficou no conserto e outros. 3.2. O réu, por sua vez, quando intimado, sequer juntou procuração nos autos, o que ensejou a decretação de sua revelia na sentença. 3.3. De acordo com os documentos acostados, restou incontroverso que o apelante danificou o veículo da autora quando o manobrava. 3.4. Os arts, 186 e 927 do Código Civil assim preveem: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 3.5. Jurisprudência: “(...) 2.3. O conjunto probatório define que, dada a não observância das cautelas necessárias ao ingressar na via, o réu deu causa ao acidente de trânsito em discussão. 2.4. Restou demonstrado o dano causado ao veículo em razão do acidente provocado pelo réu, devendo este arcar com o prejuízo provocado, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil. (...)” (07007823920208070019, 2a Turma Cível, DJE: 7/11/2022.). 3.6. O orçamento apresentado pelo apelante não é suficiente para impugnar os valores apresentados pela autora, pois além de apresentar unicamente os materiais que seriam utilizados, não consta o valor da mão de obra, prazos e quais serviços seriam realizados. 3.7. Assim, restou demonstrado os danos sofridos pelo veículo e o custo de seu conserto, bem como quantos aos custos de transporte da autora durante o período em que o carro se encontrava no conserto.
4. Do dano moral. 4.1. Comprovada a culpa exclusiva do apelante pelos danos ocasionados no veículo da autora, deverá aquele responder pelos danos materiais e morais suportados por esta. 4.2. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta e inibi-lo na prática de novos ilícitos, critério todos esses que, na hipótese dos autos, revelam a adequação da indenização já estabelecida no juízo a quo. 4.3. Jurisprudência: “(...) 4. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Esse dano pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. (...)” (07071308120218070005, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 10/10/2022) 4.4. A situação em análise foge ao mero dissabor cotidiano, uma vez que o tratamento recebido pelos representantes da ré, além de desidioso, causou grande abalo e estresse à autora, lhe causando lesão extrapatrimonial ao direito da personalidade, o que demanda a compensação. 4.5. Cumpre ressaltar que, na fixação dos danos morais, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização, de sorte que não merece alteração o valor fixado se observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.6. Assim, o valor fixado na sentença em R$ 1.000,00 não merece alteração.
5. Apelos improvidos.